Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO EM TCE DO TC 018.071/2010-4, ACÓRDÃO No 8885/2012 - TCU 2a CÂMARA.

Inteiro teor:
Acórdão 6729/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 8885/2012-TCU-Segunda Câmara , em razão de irregularidades na condução dos Pregões Eletrônicos 421/2007 e 545/2008, realizados pelo Governo do Estado de Sergipe com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); Considerando que a presente fase processual analisa a situação das pessoas jurídicas Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME e Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda., ambas extintas por liquidação voluntária; Considerando que a sociedade empresária Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME foi extinta em 17/5/2012, data anterior à sua citação nestes autos, ocorrida somente em 22/3/2013; Considerando que, por essa razão, a empresa já não possuía capacidade de titularizar direitos e contrair obrigações quando foi chamada ao processo, o que torna nula a citação e os atos dela decorrentes; Considerando que a sociedade empresária Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda. foi extinta em 18/9/2015, antes do trânsito em julgado do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , que lhe aplicou multa; Considerando que, diante da natureza personalíssima da sanção (inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal) e da perda de objeto, cabe rever, de ofício, a referida deliberação para tornar insubsistente a multa aplicada, aplicando-se, por analogia, o § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005; Considerando que a unidade instrutora propôs: (a) declarar nula a citação da Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME e os atos dela decorrentes; e (b) rever, de ofício, o subitem 9.10.2 do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada à Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda.; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta da unidade instrutora, sugerindo, para maior clareza, que fosse também expressamente declarada a nulidade do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara em relação à Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) declarar nula a citação da sociedade empresária Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME, bem como os atos dela decorrentes; b) declarar, em consequência da alínea "a", a nulidade do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara no que se refere à sociedade empresária Pró-Alimentos Comercial Ltda. - ME; c) rever, de ofício, o subitem 9.10.2 do Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa aplicada à sociedade empresária Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Ltda., nos termos o art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005; d) dar ciência deste acórdão, acompanhado do pronunciamento da unidade instrutora (peça 646) e do parecer do MPTCU (peça 648), aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.601/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.071/2010-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Jorge Alberto Teles Prado (XXX.051.905-XX); Márcio Zylberman (XXX.171.017-XX); O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli (03.823.107/0001-28); Pró-alimentos Comercial Ltda (00.837.064/0001-41); R & S Comercio de Alimentos Eireli (01.419.090/0001-12); Raimundo Penalva do Nascimento (XXX.319.845-XX); Suprimax Comercial Ltda. (03.007.636/0001-53); Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli (16.213.019/0001-56); Wendson Antônio Tavares Mendes - Me (10.294.929/0001-24). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Leonardo Oliveira Souza (7.173/OAB-SE), representando Wendson Antônio Tavares Mendes - ME; Bruno Vinicius Santiago de Sousa (4.949/OAB-SE), representando Dianju Distribuidora Atacadista Eireli; Leonardo Oliveira Souza (7.173/OAB-SE), representando Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli; Leonardo Oliveira Souza (7.173/OAB-SE), Wenderson Tavares Mendes e outros, representando O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli; Rafael Resende de Andrade (5.201/OAB-SE), representando Jorge Alberto Teles Prado; Wendell Tavares Mendes (4.623/OAB-SE), representando Pró-alimentos Comercial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.